Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECEPTAÇÃO. RES FURTIVA. APARELHO DE CELULAR, NA POSSE DO RÉU. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação criminal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolveu o réu da imputação descrita na denúncia que o teve como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.
2. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que apesar de o Ministério Público ser uno e indivisível, há independência funcional de seus membros, não havendo subordinação entre eles, permitindo que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei.
3. Eventual pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais não impede a interposição de recurso de apelação contra a absolvição.
4. A receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal, prevê um comportamento negligente por parte do agente, que se descuida das cautelas necessárias na verificação da origem do bem que adquire ou recebe.
5. A aquisição de aparelho celular de terceiro desconhecido, que não dispõe de nota fiscal, por valor inferior ao de mercado, justifica a condenação pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.